Tribunal: TJSP
Processo: 2023758-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2023758-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DO
BICBANCO),
são
embargados
AWA
CONSTRUÇÕES LTDA. e ANTÔNIO WALLACE DE OLIVEIRA RAUPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023758-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31630
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2023758-76.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Ccb Brasil - China Construction Bank (Brasil) Múltiplo
S/A (atual denominação do Banco Industrial e
Comercial S/A)
Agravados: Awa Construções Ltda. e outro
Juíza: Laura de Mattos Almeida
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível do Foro Central
Voto 31630
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do artigo 1.022 do CPC
Pretensão de
rediscussão da matéria já decidida Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Ccb Brasil - China Construction Bank (Brasil) Múltiplo
S/A (atual denominação do Banco Industrial e Comercial S/A) em
relação ao Acórdão Eletrônico de fls. 376/378 que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao agravo interposto pelo embargante.
Alegando a existência de omissão,
obscuridade e ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC),
o embargante requer a correção, com prequestionamento.
É o relatório.
Não
se
cogita
de
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023758-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31630
3
contradição ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos
expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida, pois a decisão embargada trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida.
Por amor ao debate e para que não
fique sem resposta a afirmação de que a certidão do Oficial de
Justiça que teria feito a constatação, através de carta precatória
(fls. 40 e 41), apontadas pelo embargante, não se constata
nenhuma certidão expressa, de quem quer que seja, em relação à
diligência de constatação.
A expressão consignada a fls. 41, tem
o seguinte teor:
"CERTIFICO
QUE
CUMPRI
O
PRESENTE MANDADO ASSIM PROCEDENDO:" (sic)
Portanto,
entender
que
essas
palavras significam que foi constatado, no local, o funcionamento
das atividades da agravada, necessita de muito esforço e
criatividade.
No
que
tange
à
ausência
de
fundamentação, trata-se de argumento descabido nesta sede
recursal, porquanto desafia recurso apropriado.
Por fim, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023758-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31630
4
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator